Tribunal: TJBA
Processo: 0344641-31.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0344641-31.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSANA LOBAO DOS SANTOS ANDRADE Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. CAPACIDADE LABORAL ATESTADA PELA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DO CONTRÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Apelante relata, em suma, que (1.1) exercia a função de operadora de caixa; (1.2) passou a apresentar problemas de saúde, por conta da atividade exercida, vindo a ser diagnosticada com Síndrome do Túnel do Carpo de grau severo e espondiloartrose; (1.3) recebeu auxílio-acidente até maio/2012; (1.4) foi submetida a nova perícia, em abril/2013, mas o benefício foi negado; e (1.5) foi encaminhada para reabilitação, mas segue sem ter condições de retornar ao trabalho. 2. O ponto em discussão consiste em saber se é possível conceder o auxílio-doença e/ou auxílio-acidente e/ou aposentadoria por invalidez. 3. Da análise da documentação colacionada e da perícia realizada, verifica-se que a lesão percebida pela Apelante tem natureza leve e não a incapacita para o exercício do seu labor. 4. Ante o não preenchimento dos requisitos legais, imperiosa a manutenção da sentença que indeferiu os pleitos da Apelante, negando os benefícios. 5. Recurso conhecido e improvido. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0344641-31.2013.8.05.0001, sendo Apelante ROSANA LOBAO DOS SANTOS ANDRADE e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.